Tribunal: CARF
Processo: 10148.000261/2010-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10148.000261/2010-99 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.744 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
20 de outubro de 2020 Recorrente
Recorrente
ECLAIR GONCALVES GOMES Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
PRELIMINAR. NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Não cabe o acolhimento da arguição nulidade do lançamento quando este
preenche todos os requisitos legais e não se verifica nenhuma das hipóteses
previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/72.
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
É lícita a exigência de outros elementos de prova além dos recibos das
despesas médicas quando a autoridade fiscal não ficar convencida da
efetividade da prestação dos serviços ou da materialidade dos respectivos
pagamentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, por maioria de votos, em negar provimento ao Recurso
Voluntário. Vencido o conselheiro Virgílio Cansino Gil que lhe deu provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente Substituta e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10148.000261/2010-99
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.744 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10148.000261/2010-99

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 14/19) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2009, onde se apurou a Dedução Indevida de Despesas Médicas.
A contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02/13), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 113/121):
Alega que em conformidade com a legislação tributária, transcrita em sua petição,
foram as despesas médicas pleiteadas em sua DAA/2008, destacando que em nenhum
momento a legislação impõe, instrui ou sugere que os pagamentos sejam feitos somente
em cheques, ou que se tenha quaisquer tipos de comprovantes diferentes dos
apresentados. Ressalta que consta nos anexos, declaração de que efetuou os pagamentos
em espécie, conforme combinado com o profissional emitente do recibo.
Afirma que a solicitação fiscal de apresentação de elementos adicionais para
comprovação das despesas fere dispositivos constitucionais, e interpreta que a exigência
de tais provas como meio probatório é uma forma ilícita de obtenção de provas. Para
corroborar sua assertiva, traz decisão do plenário do STF, destacando que tal julgado se
aplica em todas as áreas jurídicas, inclusive no direito administrativo.
Ainda, aponta que na notificação foram citados outros dispositivos legais que não se
aplicam ao seu caso em questão, como o § 3° do art. 8°, da Lei n° 9.250/95, que dispõe
sobre as despesas médicas e de educação aos alimentados. Acresce que não existe
alimentando em sua declaração do imposto de renda. Aponta, assim, que houve um
vício material claro, uma vez que está sendo sancionada por dispositivos legais que não
se aplicam ao caso em tela, invocando, ainda nesse sentido, as disposições contidas na
Lei n° 4.717/65.
Nessa mesma linha de raciocínio, questiona demais artigos citados na fundamentação
legal que não se aplicam ao seu caso, como despesas com portador de deficiência física
ou mental, despesas de internação em estabelecimento geriátrico e despesa médica paga
pelo alimentante, indagando em qual momento em sua declaração cogitou-se de tais
casos para ter suas citações legais imputadas na lavratura do lançamento. '
Por outro lado, afirma que outro aspecto de ilegalidade do auto de infração é a
afirmação de que não houve comprovação de pagamento com as despesas médicas
declaradas, lembrando, que comprovou todas as despesas médicas via recibos, conforme
o comando da legislação, inclusive em consonância com as disposições do Código Civil
e o Código de Defesa do Consumidor.
Acresce que, apesar de ter apresentado todos os recibos à autoridade fiscal, traz em
documentação anexa à defesa as declarações dos profissionais envolvidos,
comprovando, assim, não apenas por meio de recibos, a relação de consumo na
prestação de serviços médicos, como também, via declarações que atestam os
tratamentos realizados, os e que possuem respaldo legal quanto à sua veracidade, à luz
do artigo 219 do Código Civil.
Ressalta, por fim, que os profissionais mencionados foram procurados para
apresentação de documentação que corrobore os recibos apresentados à Receita Federal,
e que o profissional odontólogo Jair José de Oliveira faleceu. Todavia, os documentos
apresentados tomam-se suficientes para a análise e consideração neste julgamento.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 6a Turma da DRJ/JFA em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2009
NULIDADE DO LANÇAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA.
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.744 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10148.000261/2010-99

Não há que se falar em nulidade do lançamento, porquanto a contestação das
informações contidas no auto de infração, inclusive da sua fundamentação legal, é
exercida livremente com a apresentação da impugnação da exigência fiscal, iniciando o
devido processo administrativo.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Mantém-se a glosa de dedução pleiteada quando o contribuinte não apresentar
documentação hábil que invalide o procedimento fiscal, motivado na falta de
comprovação da despesa.
Na falta de comprovação pelo contribuinte do efetivo pagamento dos serviços médicos e
odontológicos, ou sua efetiva prestação, quando intimado a fazê-lo, é de se manter a
glosa das despesas declaradas.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 26/10/2010 (e-fls. 124), a
interessada ingressou com Recurso Voluntário em 22/11/2010 (e-fls. 125/143) acrescentando às
razões de sua Impugnação apenas o exposto no item II.1, sintetizado a seguir:
- Afirma que os recibos apresentados espelham a realização dos serviços por
profissionais devidamente habilitados, sendo hábeis para comprovar o seu direito à dedução do
imposto de renda.
- Entende que a referência mais detalhada dos serviços prestados pode ser
facilmente obtida através da oitiva dos profissionais ou das declarações em anexo.
- Alega que, se a lei civil não exige forma especial para a celebração dos serviços
odontológicos, psicológicos ou médicos, não pode a norma tributária, sobretudo de hierarquia
inferior, modificar o seu regime, sob pena de se infringir o princípio da legalidade previsto no
art. 5°, II, e 150, I, da Constituição Federal.
- Conclui que foi ilegal a lavratura do auto de infração, devendo se anulado a fim
de se manter e homologar a declaração de imposto de renda por ela apresentada.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Cumpre ressaltar, inicialmente, que o lançamento foi regularmente constituído por
autoridade competente e preenche todas as exigências formais previstas na legislação de
regência. O sujeito passivo, a descrição dos fatos, os dispositivos legais infringidos e a
penalidade aplicada foram corretamente identificados na Notificação de Lançamento, não
havendo vício que enseje a sua nulidade.
Quanto aos questionamentos sobre a fundamentação legal indicada pela
autoridade fiscal, cabe reproduzir o seguinte trecho do acórdão de primeira instância, cujas
razões de decidir acompanho (e-fls. 149):
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.744 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10148.000261/2010-99

A contribuinte suscita a nulidade do lançamento, porquanto diversos dispositivos legais
citados pela autoridade lançadora, como enquadramento legal da exigência, não se
aplicam ao caso em tela.
Como se vê da descrição dos fatos e enquadramento legal (folha 13), a autoridade fiscal
destacou toda a legislação que trata da matéria relacionada à dedução de despesas
médicas, o que não quis significar que a contribuinte infringiu todos os dispositivos
citados.
Com efeito, os fatos que levaram à glosa das despesas médicas foram perfeitamente
descritos na folha 13-v, não sendo citado, em momento algum, que foram pleiteadas
despesas médicas “com portador de deficiência física ou mental, despesas de
internação em estabelecimento geriátrico, despesas médicas pagas por alimentante",
enfim, que houve infração específica a qualquer um desses dispositivos.
Também não há que se falar em cerceamento do direito de defesa da contribuinte,
haja vista que esta teve pleno conhecimento das infrações apuradas e que lhe foram concedidas
diversas oportunidades para apresentar documentos e esclarecimentos a fim de elidir a tributação
contestada.
Enfrentadas as questões preliminares, passa-se à análise do mérito.
Extrai-se dos autos que a autoridade fiscal glosou as despesas médicas declaradas
para Jair Jose de Oliveira e Suzana Nunes Martins por não ter a contribuinte, regularmente
intimada, comprovado o seu efetivo pagamento através de cópias de cheques ou extratos
bancários com datas e valores compatíveis com os recibos emitidos pelos profissionais (e-fls.
16/17, 48). O Colegiado a quo manteve a infração apurada por entender que os elementos de
prova juntados à Impugnação não eram hábeis para a finalidade pretendida (e-fls. 120/121).
De fato, verifica-se que, apesar da exigência de comprovação do efetivo
pagamento das despesas, a interessada não apresentou nenhum documento bancário com o
intuito de demonstrar a correspondência entre as suas movimentações financeiras e os recibos
por ela acostados, não merecendo reforma a decisão recorrida.
Impõe-se observar que a dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste
Anual está sujeita a comprovação por documentação hábil e idônea a juízo da autoridade
lançadora, nos termos do art. 73 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99, vigente à
época. Dessa forma, ainda que a contribuinte tenha apresentado recibos e declarações emitidos
pelos profissionais, é lícito o auditor exigir, a seu critério, outros elementos de prova caso não
fique convencido da efetividade da prestação dos serviços ou da materialidade dos respectivos
pagamentos. Havendo questionamento acerca das despesas declaradas, cabe ao sujeito passivo o
ônus de comprová-las de maneira inequívoca, sem deixar dúvidas.
As decisões a seguir, proferidas pela Câmara Superior de Recursos Fiscais -
CSRF e pela 1a Turma da 4a Câmara da 2a Seção do CARF, corroboram esse entendimento:
IRPF. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Todas as deduções declaradas estão sujeitas à comprovação ou justificação, mormente
quando há dúvida razoável quanto à sua efetividade. Em tais situações, a apresentação
tão-somente de recibos e/ou declarações de lavra dos profissionais é insuficiente para
suprir a não comprovação dos correspondentes pagamentos.
(Acórdão no 9202-005.323, de 30/3/2017)
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
APRESENTAÇÃO
DE
RECIBOS.
SOLICITAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PELO FISCO.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a autoridade
lançadora solicitar motivadamente elementos de prova da efetividade dos serviços
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.744 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10148.000261/2010-99

médicos prestados ou dos correspondentes pagamentos. Em havendo tal solicitação, é
de se exigir do contribuinte prova da referida efetividade.
(Acórdão no 9202-005.461, de 24/5/2017)
IRPF.
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO
CORRESPONDENTE PAGAMENTO.
A Lei no 9.250/95 exige não só a efetiva prestação de serviços como também seu
dispêndio como condição para a dedução da despesa médica, isto é, necessário que o
contribuinte tenha usufruído de serviços médicos onerosos e os tenha suportado. Tal
fato é que subtrai renda do sujeito passivo que, em face do permissivo legal, tem o
direito de abater o valor correspondente da base de cálculo do imposto sobre a renda
devido no ano calendário em que suportou tal custo.
Havendo solicitação pela autoridade fiscal da comprovação da prestação dos serviços e
do efetivo pagamento, cabe ao contribuinte a comprovação da dedução realizada, ou
seja, nos termos da Lei no 9.250/95, a efetiva prestação de serviços e o correspondente
pagamento.
(Acórdão no 2401-004.122, de 16/2/2016)
A contribuinte deve levar em consideração que o pagamento de despesas médicas
não envolve apenas ela e o profissional, mas também o Fisco, caso haja intenção de se beneficiar
da dedução correspondente em sua Declaração de Ajuste Anual. Por esse motivo, deve se
acautelar na guarda de elementos de prova da efetividade dos pagamentos e dos serviços
prestados.
É possível que a recorrente tenha feito seus pagamentos em espécie, como alega,
não havendo nada de ilegal neste procedimento. A legislação não impõe uma forma de
pagamento em detrimento de outra. Não obstante, para comprová-los caberia a ela trazer aos
autos documentos bancários que atestassem a coincidência de datas e valores entre os saques
efetuados em suas contas e as despesas supostamente realizadas, o que não ocorreu no presente
caso.
Importa salientar, ainda, que não cabe à autoridade julgadora realizar diligências
junto aos profissionais envolvidos para estes complementem as informações prestadas pela
contribuinte. Sendo a dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste Anual um
benefício concedido pela legislação, incumbe à interessada provar que faz jus ao direito
pleiteado.
No que concerne à despesa com a Unimed, verifica-se que a autoridade fiscal
glosou parcialmente o valor declarado pela contribuinte por falta de comprovação, acatando
somente a dedução de R$ 1.761,45 (e-fls. 16/17). A declaração da empresa juntada à
Impugnação e reapresentada no Recurso Voluntário confirma o valor considerado no lançamento
(e-fls. 34, 156), não havendo reparos a serem feitos nesse ponto.
Cabe esclarecer que a apresentação do referido documento em atendimento ao
Termo de Intimação Fiscal no 2009/647580279820354 (e-fls. 155/156, 158) não tem o condão e
afastar a multa aplicada, ao contrário do que entende a interessada. Uma vez constatada a
infração à legislação tributária em procedimento fiscal, o crédito deve ser apurado com os
encargos do lançamento de ofício, nos termos do art. 44 da Lei 9.430/96.
Vale lembrar que a responsabilidade por infrações da legislação tributária
independe da intenção do agente e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, nos
termos do art. 136 do Código Tributário Nacional. Além disso, de acordo com o art. 142 do
mesmo diploma legal, a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, não
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-005.744 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10148.000261/2010-99

cabendo discussão sobre a aplicabilidade das determinações vigentes por parte das autoridades
fiscais.
Por todo o exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital